Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. BAIXA COMPLEXIDADE. CURTA DURAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DE HONORÁRIOS DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. MERA RECOMENDAÇÃO. ART. 85, §§8o E 8o-A, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em definir se é o caso de arbitramento dos honorários de sucumbência segundo a regra geral do art. 85, §2o, do CPC ou se é cabível o arbitramento por equidade previsto no art. 85, §8o, do CPC. Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em apreciação equitativa.
2. No caso concreto, a análise do trâmite processual deve considerar as seguintes particularidades: I) entre a distribuição da petição inicial, em 21/6/2023, e a prolação da sentença de mérito, em 23/10/2023, transcorreram-se 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias; II) não houve produção de provas nem outros incidentes processuais; e III) a matéria discutida versou sobre prescrição de dívida, ou seja, é questão de direito.
3. Quanto à aplicação da regra geral de arbitramento da verba honorária, considera-se o valor do proveito econômico obtido pelos autores com a declaração de prescrição da dívida que lhes era imputada, qual seja, o montante de R$557.252,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e dois reais).
4. A fixação de honorários de sucumbência com base na regra geral produz a seguinte consequência no caso concreto: o patrono que atuou em causa de baixa complexidade e de curta duração receberá, em tese, honorários de R$55.725,20 (cinquenta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos).
5. Nesse contexto, a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa encontra abrigo na hipótese excepcional prevista no art. 85, §8o, do CPC.
6. Não se desconhece que a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, o qual prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. Porém, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022).
7. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da pequena complexidade do feito, da sentença proferida poucos meses após o ajuizamento da demanda e da matéria eminentemente de direito discutida na origem. O percentual ora fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.